Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718821-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENIO FERREIRA SIMOES AGRAVADO: ANA ROCHA TORRES, GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glênio Ferreira Simões, com pedido de antecipação da tutela recursal, visando reformar a decisão (ID 26445985) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação anulatória, n. 0710180-12.2021.8.07.0007, que indeferiu os pedidos liminares formulados pelo autor, ora agravante. Eis o teor da decisão recorrida: Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora requereu, liminarmente, o bloqueio do bem (indisponibilidade), com vistas a evitar a revenda do imóvel a terceiros, bem como que as requeridas se abstenham de molestar a posse mansa e pacífica do requerente e do locatário. Ao final, pugnou pela anulação da escritura pública de compra e venda firmada pelas requeridas, com cancelamento do registro, além de condenação das rés ao pagamento de compensação por danos morais. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. No que concerne ao pedido para averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel, para evitar novas alienações, e ao pleito para proteção da posse do autor, tenho que o feito demanda contraditório e melhor instrução. Isso porque, pelo Código Civil pátrio, a propriedade imóvel se transmite pelo registro (art. 1.245). Dessa feita, ainda que tenha havido duas alienações, sem prejuízo de eventuais outros direitos, quem primeiro levar a escritura a registro adquirirá seu domínio. Quanto à pretensão para que a posse do locatário não seja turbada, destaco que também não há na matrícula do bem qualquer averbação de contrato de locação. Ante o exposto, indefiro os pedidos liminares formulados. (...) Nas razões recursais o agravante, em breve síntese, aduz que estão presentes os elementos que comprovam a necessidade de concessão antecipada dos pedidos formulados, porque visam unicamente a preservação da situação fática existente até o julgamento do mérito. Relata o agravante que adquiriu, em 24.06.2005, o imóvel situado na CSG 07, loja 3, Lote 5, Taguatinga/DF, matrícula n. 146.459, no Cartório do 3o Ofício de Registros de Imóveis do DF, por escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga. Aduz que está na posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 17 anos, e que a manutenção na posse do imóvel até o julgamento final da lide não trará prejuízos maiores à agravada. Afirma que o imóvel objeto da lide encontra-se alugado para um restaurante. Relata que o negócio realizado não foi levado a registro no cartório de imóveis competente. Afirma que, em 14.05.21, foi informado pelo locatário do imóvel que recebeu notificação comunicando-o da compra do imóvel e do prazo de 30 dias para desocupação. Assevera o agravante que a revenda do imóvel se deu de forma simulada, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 17.03.21, no Cartório do 2o Tabelionato de Notas e Protesto de Brasília, por preço abaixo do valor de mercado, qual seja, R$90.000,00. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado aos agravados que se abstenham de praticar qualquer ato atentatório ao exercício da posse do imóvel, bem como ao seu locatário. Pede ainda que seja determinado o bloqueio da matrícula do imóvel e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso confirmando-se a tutela antecipada. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). É autorizado também ao relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), simultaneamente, mediante a apresentação de prova sumária. Importa frisar que esses dois requisitos não são alternativos, mas, cumulativos entre si, a fim de justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Não obstante a narrativa da agravante, não se vislumbra no presente caso, a evidência simultânea dos requisitos autorizadores para a concessão dos pedidos de antecipação de tutela recursal (probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação). O pedido na nulidade da compra e venda de imóvel com fundamento em simulação, o bloqueio da matrícula do imóvel e a determinação para que os agravados se abstenham de praticar atos tendentes a desocupar o imóvel revelam complexidade na lide que depende de dilação probatória, garantidos o contraditório e a ampla defesa, o que não é possível nessa via recursal. Segundo dispõe o art. 1.227, do CC, o direito real sobre imóveis são constituídos ou transmitidos por meio de registro no Cartório de Imóveis, de forma que a apresentação de escritura pública de compra e venda desprovida de registro no cartório competente não serve de prova idônea a comprovar a propriedade. O §1o do art. 1.245, do CC preconiza que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Portanto, não há nos autos provas hábeis a validar a concessão antecipada da tutela pretendida pelo agravante, uma vez que os documentos carreados aos autos são insuficientes a corroborarem o alegado direito, bem como a comprovarem a existência de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. Assim sendo, em apreciação perfunctória própria do recurso de agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para o deferimento das medidas pleiteadas pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas as informações. Deixo de intimar os agravados porque ainda não citados no processo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021, 18:32:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator